Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-53.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012816-53.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ZANIL FERREIRA GOMES - CPF: 496.464.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 anos de reclusão em regime fechado, em razão da apreensão de 12,24g de maconha fracionada em 10 porções, balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se caberia absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) se a fração de aumento pela reincidência foi corretamente aplicada; e (iv) se o regime inicial fechado é adequado.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos policiais harmônicos e demais elementos probatórios, notadamente a apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecente, rolo de papel filme e sachês para embalagem, além do fracionamento da droga em 10 porções distintas.

4. Embora a quantidade de droga apreendida (12,24g de maconha) não seja expressiva em termos absolutos, as circunstâncias da apreensão, especialmente os petrechos encontrados, evidenciam a finalidade de mercancia, afastando a tese de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

5. A condição de usuário não exclui a de traficante, conforme Enunciado nº 3 do TJMT, sendo comum a figura do traficante/usuário que comercializa drogas para manter o próprio vício.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é inviável quando o réu é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, não preenchendo os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal.

7. A fração de aumento pela reincidência deve ser fixada em 1/6, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.172 dos recursos repetitivos, segundo o qual "a reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação".

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a fração de aumento pela reincidência para 1/6, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão.

**Tese de julgamento:** "1. A apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão com resquícios de entorpecente, material para embalagem e droga fracionada, constitui conjunto probatório suficiente para caracterizar o crime de tráfico, mesmo quando a quantidade de droga não é expressiva. 2. A reincidência específica, como único fundamento, justifica o agravamento da pena na fração de 1/6, sendo necessária fundamentação concreta e excepcional para majoração superior."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na distribuidora "Plim Delivery", localizada na Rua General Camisão, nº 410, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o denunciado tinha em depósito 10 (dez) porções de maconha, com massa total de 12,24g (doze gramas e vinte e quatro centigramas), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na referida data, a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos da Capital, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1001250-44.2020.8.11.0042, expedido pela 7ª Vara Criminal da Capital, realizou a prisão em flagrante do denunciado, que foi surpreendido no interior do estabelecimento comercial com entorpecentes.

No cumprimento da diligência, os agentes localizaram no interior do comércio de responsabilidade do denunciado: 01 (uma) balança de precisão da cor prata, 01 (um) rolo de papel filme, diversos pacotes transparentes, 09 (nove) porções de maconha em um quarto nos fundos do estabelecimento em cima de uma raque envoltas em plástico filme, 01 (uma) porção em um sachê transparente, 01 (uma) porção grande de maconha dentro de um pote plástico colorido com tampa, embaixo de uma pia, além da importância de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição do apelante por falta de provas da traficância, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; c) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; d) a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto); e) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena; f) a restituição de documentos e objetos apreendidos; e g) o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo parcial provimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 322093364)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS– REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – JUÍZO A QUO AUMENTOU A PENA NA FRAÇÃO DE 1/5 QUANDO DEVERIA UTILIZAR A FRAÇÃO DE 1/6 TEMA REPETITIVO 1.172 STJ - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU É REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL E DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ E TJMT. –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2021.213249, Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.343965 e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2021.78473-01, que atestou resultado positivo para a presença de maconha na substância apreendida.

Quanto à autoria, também restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos prestados em juízo e pela confissão parcial do próprio acusado, que admitiu a propriedade da droga, embora tenha alegado que seria para consumo próprio.

Vejamos o que disse o acusado em seu interrogatório judicial, conforme transcrito na sentença:

"(...) O senhor estava no comércio, os policiais chegaram, para cumprir o mandado da sétima vara criminal, e como é que foi esse entorpecente que o senhor tinha mesmo? (...) Eu estava na distribuidora, eu e meus funcionários quando eu fui surpreendido pela abordagem da policia civil com mandado de busca e apreensão (inaudível) e na abordagem eles acharam lá uma pequena porção de maconha, não tinha nem dez gramas. E a balança, e esses apetrechos aqui que foram encontrados? Não, esses apetrechos, lá funcionava como uma distribuidora e local de lanche também que tinha uma cozinha para fazer comida (inaudível) fora as coisas de tabacaria, narguilé e essas coisas ai, e a balança não me recordo como estava mas era da minha mãe que usava para fazer comida (inaudível) e essa porção que foi achada lá inclusive era minha (...)"

Por sua vez, o policial Zanil Ferreira Gomes, ouvido em juízo, relatou com detalhes as circunstâncias da apreensão:

"(...) Como é que foi cumprir esse mandado, Zanil? E aí? Chegando lá, como é que vocês acharam essa droga, foi feita uma busca no local ou ele acabou falando, como é que foi encontrado o balança de precisão ou não, o que o senhor pode dizer? Perfeito. Nós tivemos a ordem de cumprimento de busca, né? Nesse endereço, no qual fui eu e mais outros investigadores, demais investigadores chegamos no local, né? Adentramos na residência onde se encontrava o Luis Felipe, né? Assim que nós entramos na residência, já começamos a ver vários vestígios, tipo vestígios por papeis que enrola droga, né? Então, esses que as pessoas usam para comercialização. E numa revista mais minusiosa, né? Foi quando nós começamos a encontrar, a gente teve que encontrar uma balança de precisão, já com resquícios, né? De entorpecente. Aí os demais colegas fizeram busca no recinto, ali no estabelecimento, foram encontrando em várias locais substâncias análogas à maconha. Ele alegou que essa droga seria para uso dele? A princípio sim, mas pela quantidade ali que tinha, a balança de precisão, já com resquícios de drogas também, então, não tem como a pessoa pesar para consumir, enfim. (...) Essa busca e apreensão estava direcionada a roubo de furtos? Sim, era uma operação, nós fomos apenas cumprir esse mandado. Mas estava direcionada ao acusado aqui, o Luis? Exatamente, advogada. O senhor se recorda da quantidade que foi apreendida no dia de entorpecentes? Foram várias porções, né? Foram porções, várias porções pequenas de droga, nove porções, né? Uma porção grande, avulsa que estava dentro de um pote plástico. Certo? E demais, né? Rolo filme né e balança de precisão. O senhor se recorda que espécie de droga era? Análogo é a maconha e depois foi constatado pela perícia que realmente era maconha (...)."

Embora a defesa sustente que a quantidade de droga apreendida
(12,24g de maconha)
seria compatível com o consumo pessoal, as circunstâncias da apreensão evidenciam claramente a finalidade de traficância.

De fato, apesar da quantidade de droga não ser expressiva em termos absolutos, verifica-se que foram apreendidos diversos apetrechos indicativos da mercancia de entorpecentes, tais como: balança de precisão com resquícios de entorpecente, rolo de papel filme, diversos pacotes transparentes (sachês), além da forma como a droga estava acondicionada - fracionada em 10 (dez) porções distintas - e da quantia em dinheiro encontrada (R$ 598,00).

Tais elementos, analisados em seu conjunto, são incompatíveis com a alegação de uso pessoal e apontam inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas. A balança de precisão com resquícios de entorpecente, em especial, é um forte indicativo da atividade de traficância, pois, como bem observou o policial em seu depoimento, "não tem como a pessoa pesar para consumir".

Ademais, o fracionamento da droga em diversas porções, associado à presença de material para embalagem (papel filme e sachês transparentes), revela a intenção de preparar o entorpecente para comercialização.

É importante ressaltar ainda que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8).

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Nesse sentido, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente sua convicção:

"A quantidade de drogas apreendida: 12,24g (doze gramas e vinte e quatro centigramas) de MACONHA, no contexto dos autos que se apurava uma delação de troca de produtos oriundo de roubo por entorpecente, aliado à apreensão de dinheiro em espécie e diversos petrechos relacionados a traficância (balança de precisão, rolo de plástico filmes e pacotes tipos saches), são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil."

E ainda:

"No caso dos autos, verifico que a maconha foi encontrada fracionada em várias porções [10 porções], além de balança de precisão com resquícios de maconha, papel filme e vários pacotes tipo saches, que são utilizados para embalar entorpecentes. Assim, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício."

Cabe destacar que, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 08 do TJMT
estabelece que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Quanto à alegação de que o apelante seria apenas usuário de drogas, é importante ressaltar que a condição de usuário não exclui a de traficante, como bem pontuado na sentença:

"Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência."

Tal entendimento encontra respaldo no
Enunciado nº 3 do TJMT
:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06".

Ademais, o apelante ostenta duas condenações com trânsito em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas, o que reforça sua habitualidade na prática criminosa e afasta a tese de mero usuário.

No que tange à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o apelante não faz
jus
ao benefício, uma vez que não preenche os requisitos legais, notadamente por ser reincidente específico em crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena nº 0035637-73.2018.8.11.0042-SEEU.

O
Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT
, traz a seguinte redação:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer:

"A aludida causa de redução da pena só pode ser concedida mediante as condições exigidas de primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. In casu, não se fazem presentes os requisitos para a benesse, mormente o de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, visto que a guisados elementos probantes aos autos, o réu já ostenta condenação anterior, pelo cometimento do crime tráfico de drogas."

Quanto à
dosimetria da pena
, assiste razão ao Ministério Público quando aponta que a fração de 1/5 (um quinto) aplicada na segunda fase para a reincidência carece de fundamentação específica, devendo ser reduzida para 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1.172 dos recursos repetitivos.

Segundo a tese firmada pelo STJ,
"a reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

No caso em tela, observa-se que a fração de 1/5 aplicada na segunda fase de fixação da reprimenda lastreou-se apenas na reincidência específica do apelante, sem fundamentação adicional que justificasse o aumento em patamar superior ao usual de 1/6.

Assim, a pena intermediária deve ser redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão (pena-base de 5 anos + aumento de 1/6 pela reincidência = 5 anos e 10 meses), e a pena de multa para 583 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não há reparo a ser feito na sentença. O regime fechado foi corretamente fixado com base na reincidência do apelante e na pena superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

Como bem destacou o Procurador de Justiça:

"Portanto, a agravante da reincidência e a pena superior a 4 anos de reclusão, justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal e da jurisprudência consolidada no STJ e TJMT."

Quanto ao pedido de restituição de documentos e objetos, verifica-se que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já foi restituída ao advogado do apelante, conforme Termo de Entrega mencionado nas contrarrazões ministeriais. Em relação aos demais objetos apreendidos (aparelhos celulares), o perdimento em favor da União foi corretamente decretado na sentença, com fundamento na ausência de comprovação da origem lícita e na demonstração inequívoca de que os bens eram provenientes de atos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido:

“[...] Da mesma forma, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o aparelho de celular era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.
(N.U 1001551-49.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Por fim, quanto ao pedido para recorrer em liberdade, trata-se de pleito prejudicado, uma vez que tal direito já foi expressamente concedido na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025